Tribunal: TJMT
Processo: 1002233-52.2023.8.11.0005
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002233-52.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VERA LUCIA FERRARI - CPF: 871.493.381-00 (APELANTE), JOSE GOMES FERREIRA NETO - CPF: 432.365.291-72 (ADVOGADO), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (APELADO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Apelação Cível. Embargos De Terceiro Preventivos. Ausência De Ameaça Concreta De Constrição Sobre Bens De Terceiro. Falta De Interesse De Agir.
Recurso Desprovido.

I.
Caso Em Exame

1.
Apelação cível interposta
em virtude de
sentença que extinguiu embargos de terceiro sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, diante da falta de ameaça concreta de constrição sobre bens da embargante, uma vez que o erro material na indicação do seu nome nos autos do cumprimento de sentença foi corrigido espontaneamente pela exequente antes da citação nos embargos.

II.
Questão Em Discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a indicação errônea de terceiro como destinatário de medidas constritivas em execução judicial, corrigida espontaneamente pela parte exequente antes da citação em embargos
de
T
erceiro
preventivos
, caracteriza ameaça concreta apta a justificar o interesse processual.

III.
Razões De Decidir

3.
Não há interesse processual na oposição de
E
m
bargos de
T
erceiro preventivos
quando a alegada ameaça de constrição é decorrente de erro material prontamente corrigido pela parte exequente antes mesmo do recebimento da inicial dos
E
mbargos.

4.
A simples indicação equivocada do nome da embargante, sem
a adoção efetiva de atos constritivos ou ordem judicial nesse sentido, não configura ameaça concreta e iminente apta a justificar o ajuizamento de
E
mbargos de
T
erceiro preventivos
, conforme o art. 674 do CPC.

5.
Manutenção da sentença que reconheceu corretamente a falta de interesse processual, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

IV.
Dispositivo E Tese

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
Não há interesse processual em
E
mbargos de
T
erceiro preventivos
, quando a indicação errônea do terceiro como alvo de atos constritivos for espontaneamente corrigida pela parte exequente antes da citação nos embargos, inexistindo ameaça concreta ou efetiva sobre bens do terceiro.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 485, VI, e 674.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação no 0023141-59.2011.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 30.10.2019; TJDF, Apelação no 0002517-13.2017.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 19.02.2019.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
1002233-52.2023.8.11.0005

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Vera Lúcia Ferrari
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2a Vara da Comarca de Diamantino, que, nos autos dos
Embargos de
Terceiro

opostos
em face de
C. Vale – Cooperativa Agroindustrial
, julgou extinto o feito

sem resolução de mérito,
nos termos do
art. 485, VI, do CPC, sob o argumento de falta de interesse processual.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, que houve ameaça concreta de constrição sobre seus bens, consubstanciada em pedido de bloqueio judicial formulado pela Apelada nos autos da execução n. 0001626-96.1999.8.11.0005,
inclusive com o recolhimento de custas o que demonstra a efetiva pretensão de alcançar patrimônio de pessoa estranha à execução.

Ao final, requer o provimento do Recurso de Apelação, para reformar a sentença recorrida e
acolher
os Embargos de
Terceiro opostos
, com a declaração de que a é parte
estranha à execução, afastando-se, por consequência, qualquer possibilidade de constrição sobre seus bens.

A Apelada apresentou contrarrazões, sustentando que o pedido formulado no cumprimento de sentença decorreu de mero erro material, corrigido espontaneamente antes da citação nos embargos, circunstância que afa
sta
o interesse de agir da Apelante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Vera Lúcia Ferrari
opôs
Embargos de
Terceiro

preventivo
s
, alegando que é terceira estranha à relação jurídica
executiva estabelecida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0001626-96.1999.8.11.0005, promovido pela
C.Vale
– Cooperativa Agroindustrial
.

Relat
ou
que teve ciência da existência de pedidos de bloqueios financeiros, restrição de veículos, indisponibilidade de bens, bem como da apreensão de passaporte e CNH, medidas

direcionados injustamente contra si, embora não figure como devedora na demanda executiva.

Afirm
ou
que jamais integrou a relação processual originária, tampouco figura no título executivo judicial, razão pela qual não pode suportar os atos constritivos requeridos pela exequente, que ameaçam atingir seu patrimônio e seus direitos civis.

Na contestação, a Embargada impugnou integralmente as alegações autorais, sustentando a ausência de interesse processual, por inexistir constrição ou ameaça concreta de constrição sobre bens da Embargante.

Alegou que a petição apresentada nos autos da execução, na qual constou erroneamente o nome da
a
utora, foi retificada antes mesmo da citação, inexistindo qualquer medida efetiva que justificasse o ajuizamento da presente demanda.

Ao final, requereu a extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento nos
arts
. 330, III, e 485, VI, do CPC, bem como a condenação da Embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.

Encerrada a instrução processual
, o Juiz
a quo
acolheu a preliminar suscitada pela Embargada e julgou extintos os Embargos de Terceiro, sem resolução do mérito, ao reconhecer a ausência de interesse processual da Embargante, diante da inexistência de ameaça concreta de constrição sobre seus bens.

Inconformada, a Embargante interpôs este Recurso
de Apelação.

A controvérsia central consiste em analisar se houve ato judicial ou manifestação processual idônea a caracterizar ameaça concreta e atual de constrição sobre
bens da
Embargante, a justificar
a oposição
de embargos de terceiro, nos termos do art. 674 do CPC.

No caso, a Embargante
opôs E
mbargos de Terceiro
, na
modalidade preventiva
,
ao constatar requerimento formulado nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0001626-96.1999.8.11.0005), no qual
a Exequente, ora Apelada,
indicou seu nome como destinatária de medidas constritivas
típicas e atípicas, como bloqueio via SISBAJUD, indisponibilidade de bens, bem como apreensão de passaporte e CNH
.

No entanto,
a análise da sequência dos atos processuais
no Cumprimento de Sentença
evidencia que eventual risco de constrição foi imediatamente afastado pela própria Exequente, por meio de manifestação expressa que reconheceu o equívoco na identificação da parte, apresentada antes mesmo do recebimento da inicial nos embargos de terceiro.

Vejamos
:

Em
11/08/2023
, a Exequente protocolou petição nos autos da execução com pedido de medidas constritivas, na qual erroneamente indicou a embargante como destinatária dos atos executivos, embora esta não integrasse o polo passivo da execução;

Em
22/08/2023
, a Embargante opôs embargos de terceiro, alegando iminência de constrição sobre seu patrimônio;

1o/09/2023
, a Exequente apresentou manifestação expressa reconhecendo o erro material na indicação do nome da embargante, esclarecendo que todas as diligências deveriam
recair exclusivamente sobre o executado, Sergio Donizeti Nunes;

08/01/2024
,
o Juiz Singular determinou o recebimento da inicial e o apensamento dos embargos
de terceiro à execução
;
e

Em
08/03/2024
,
devidamente
citada,
a
Embargada
apresentou contestação, reafirmando que o equívoco fora prontamente corrigido
e
sustentando a ausência de interesse processual, por inexistir constrição ou ameaça concreta de constrição sobre bens da Embargante
.

Vê-se que a correção espontânea do erro ocorreu antes mesmo do recebimento da inicial dos embargos, o que demonstra a ausência de risco concreto e atual à esfera jurídica da embargante no momento da estabilização da demanda.

O art. 674 do CPC condiciona a legitimidade do terceiro à comprovação de constrição ou ameaça concreta sobre bens de sua titularidade. No caso,
não se verifica nos autos qualquer ordem judicial deferindo medidas constritivas contra a Embargante, tampouco ato que tenha ensejado risco jurídico

atual
efetivo.
A mera menção equivocada, já corrigida, não basta para caracterizar o interesse de agir.

Além disso, destaca-se que o douto Advogado que subscreveu a petição inicial dos Embargos de Terceiro também figura como advogado do Executado no
C
umprimento de
S
entença. Essa identidade de representação indica que o patrono da Embargante já possuía pleno conhecimento da relação processual em curso e das medidas adotadas pela Exequente.

Observa-se, ainda, que a manifestação da Exequente

reconhecendo expressamente o erro material
,
ao esclarecer que o nome da
E
mbargante fora indicado de forma equivocada
,
foi protocolada em 01/09/2023, poucos dias após o ajuizamento dos embargos, ocorrido em 22/08/2023
e antes mesmo do recebimento da inicial dos Embargos
.

Em vez de desistir da ação após a retratação processual da parte adversa, a
E
mbargante
insistiu na citação da Embargada e
optou por manter o curso do processo
(manifestação datada de
15/02/2024, Id

294593395)
, contrariando o dever de cooperação processual e o princípio da boa-fé objetiva (art. 5o e art. 6o do CPC). Tal postura revela comportamento que instrumentaliza o processo de forma inadequada, gerando movimentação judicial desnecessária e
falta
de interesse de agir evidenciado.

Nesse contexto
,
ante a falta de demonstração de lesividade concreta para a admissibilidade dos Embargos de Terceiro,
revela-se acertada a sentença que reconheceu a ausência de interesse processual e julgou extinto
o incidente
, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Sobre o tema,
este Tribunal já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – MODALIDADE PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA E IMINETE DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CAUSA DE ELEVADO VALOR – APLICAÇÃO DO §8o., DO CPC, EM ANALOGIA – REFORMA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER DA PGJ.

Evidenciado que a causa é de elevado maior (quase um milhão) e que não há qualquer complexidade na demanda, que foi extinta sem julgamento de mérito, por ausência de interesse, deve ser aplicado o §8o., do artigo 85 do CPC, em analogia.

O manejo de embargos preventivos só se justifica nos casos em que houver ameaça concreta e iminente de constrição judicial de bens do patrimônio da parte embargante, o que não se verifica no caso de diligência negativa nos autos de cautelar de sequestro. (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Apelação 0023141-59.2011.8.11.0041, relator Desembargador Sebastiao Barbosa Farias, publicado no DJE 30/10/2019)

Igualmente,
tem decidido os Tribunais pátrios:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÃO OU DE AMEAÇA CONCRETA E IMINENTE DE CONSTRIÇÃO.

I. De acordo com o artigo 674 do Código de Processo Civil, é cabível o ajuizamento dos embargos de terceiro preventivamente, desde que presente ameaça concreta de constrição iminente.

II. A ameaça que respalda o uso preventivo dos embargos de terceiro pressupõe ato judicial de
admissão ou de preparação da constrição, não podendo ser extraída da simples indicação do bem à penhora pelo exequente.

III. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF, 4a
Turma Cível
,
Apelação
0002517-13.2017.8.07.0001,
r
elator Desembargador James Eduardo Oliveira,
p
ublicado no DJE
em
19/02/2019
).

Dessa forma, a sentença recorrida não comporta qualquer reparo, haja vista que seus fundamentos permanecem sólidos.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025